Tribunal: TJPA
Processo: 0817592-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817592-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: GRACIJESO BORGES CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação de prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a desproporcionalidade da prisão cautelar diante da ausência de
animus necandi
; (ii) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual não é meio adequado para análise aprofundada sobre a existência ou não de
animus necandi
.

4. A decretação da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela tentativa de ceifar a vida da vítima em contexto de desentendimento em estabelecimento comercial, frustrada apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5. A existência de fundamentos concretos torna inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não é meio adequado para exame da existência ou não de
animus necandi
, por demandar dilação probatória. 2. A prisão preventiva pode ser legitimamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
revelador da periculosidade do agente. 3. A presença de fundamentos concretos afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no HC 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, RCD no HC 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJPB, HC 0800370-15.2024.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GRACIJESO BORGES CUNHA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea, ressaltando a desproporcionalidade da medida em virtude da ausência de
animus necandi
.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 29526570) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29725813), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29755430).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, clarifico que “o
habeas corpus
é via processualmente imprópria para análise aprofundada em torno da alegação de ausência de
animus necandi
, matéria que demanda dilação probatória, incabível na via do writ” (TJPB,
HC n. 0800370-15.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, j. 11.03.2024).

Sendo assim, o presente
habeas corpus
deve ser conhecido parcialmente, excetuando-se a tese de desproporcionalidade do cárcere por suposta ausência de
animus necandi.

No mérito, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (ID 29403452).

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, sob o argumento de que a custódia cautelar foi decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea.

Não obstante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos de cometimento do crime de tentativa de homicídio, é no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023).

Na espécie, a decretação da prisão preventiva do paciente não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada, sendo consignada a gravidade concreta da conduta, porquanto em razão de desentendimento ocorrido no atendimento em estabelecimento comercial, o acusado teria se armado com uma faca e atentado contra a vida da vítima, proprietário do local, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme fundamentação transcrita a seguir:

“O art. 312,
in fine
, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, trata-se de elementos que apontam, indicam, o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

[...]

Policiais militares declararam ter recebido informações a respeito de uma briga no estabelecimento comercial Armazém, localizado no bairro São Francisco. Ao chegarem no local, se depararam com o sr. Gracijeso Borges Cunha, vulgo Grande. Este dizia que fora vítima e tinha sua mão sangrando, e recusou atendimento médico, tendo corrido para casa. Instantes depois, compareceu o sr. Givago Silva Feitosa, alegando que, na verdade, ele fora vítima de tentativa de homicídio. Deslocaram-se até a residência de Gracijeso, e, em conversa, este findou por admitir que o corte em sua mão fora causa por ele próprio, e não por Givago. Na sequência, surgiram policiais civis que prestaram apoio. Fora encontrada uma arma branca no interior do veículo do autuado.

A testemunha Renata Gonzaga dos Reis relatou que trabalha no estabelecimento em questão. No dia dos fatos, chegou um cliente, o qual, com xingamentos e palavrões, exigia ser atendido. Que o proprietário, sr Givago, procurou apaziguar a situação, mas não conseguiu, tendo o cliente se dirigido ao seu carro e apanhado uma faca. Tentou ferir Givago, mas este conseguiu se desvencilhar e sair correndo. O cliente foi ao seu encalço, se desequilibrou e se feriu com a própria faca. Instantes depois surgiram policiais, e o cliente se fez de vítima e tentou fugir.

A vítima Givago da Silva Feitosa declarou ser proprietário do estabelecimento Bar Armazém. Na data dos fatos, ouviu uma gritaria no bar e foi verificar. Observou um indivíduo xingando sua funcionária Renata. Que tentou pacificar a situação, mas o cliente estava muito exaltado e se iniciou uma discussão. Que o cliente foi até o seu veículo e pegou uma faca. Conseguiu se esquivar dos golpes e correr. Durante as agressões, o cliente veio a se machucar com a própria faca. Acionou a polícia militar. Perante os policiais, o cliente se dizia vítima. Afirma ter as imagens das câmeras de vigilância.

[...]

Pertinente a isso, entendo que o delito foi perpetrado com gravidade exacerbada. Analisando as imagens acostadas, observa-se que a vítima procurou apaziguar a situação amigavelmente, mas o autor insistiu no seu comportamento agressivo. o autuado tentando golpear a vítima por 02(duas) vezes, e, mesmo tendo se desvencilhar e correr, o autor ainda foi ao seu encalço; na ocasião, o autuado tropeçou e se feriu, o que afasta a versão de que teria sido vítima. No mais, o autor estava embriagado e há sinais de motivação fútil. Por fim, o autuado reside a poucas quadras do local dos fatos, o que, certamente, enseja medo sobre a vítima e familiares.

[...]

À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de Processo Penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal.

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal, defiro o pedido da Autoridade Policial e decreto a prisão preventiva de Gracijeso Borges Cunha, para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal.” (Processo n. 0800776-45.2025.8.14.0027, ID 149085781, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado afastou o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa, mantendo a custódia do coacto com base na permanência dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, enfatizando, ainda, o extenso histórico criminal do paciente (ID 29403452).

Ante o quadro, infere-se que “a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito” (STJ,
RHC n. 127.656/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021).

Por derradeiro, ressalto que “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão” (STJ,
RCD no HC n. 862.221/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023), como se observa na hipótese dos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025